Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. PLURALIDADE DE SÓCIOS NÃO RECONSTITUÍDA. ART. 1.033 INCISO IV. VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE PESSOAL E ILIMITADA DO SÓCIO REMANESCENTE.
1. A falta de pluralidade de sócios da sociedade limitada não reconstituída no prazo de 180 dias, na vigência do art. 1.033, inciso IV, do CC/02, caracteriza a irregularidade na continuidade da sociedade, que passa a ser identificada como sociedade de fato (em comum), incidindo o disposto no art. 990 do CC/02.
2. Como consequência, o sócio remanescente responde de forma pessoal e ilimitada pelas obrigações da sociedade, o que autoriza a sua inclusão no polo passivo da lide sem necessidade de decretação de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao agravo.